Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702500-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Embargos de declaração à decisão de ID 76522687 que rejeitou anteriores embargos de declaração. Sustenta o embargante que omissa a decisão por não “falar a respeito do laudo do NCPM, citado tanto na inicial, quanto nos embargos de ID 76428036.” Acrescenta que o laudo não se trata de documento unilateral, porquanto foi produzido pela Polícia Militar no período em que esteve sob custódia. Pede seja suprida a omissão e deferida a liminar para suspender os efeitos da condenação (ID 76564465). Os anteriores embargos de declaração foram rejeitados porque não houve omissão ou contradição na decisão que indeferiu o pedido liminar. As questões deduzidas nos embargos de declaração de ID 76522687 — entre elas a existência de laudo pericial, produzido pelo Núcleo de Custódia da Polícia Militar, que atesta ser o embargante portador de patologia desde o ano de 2023 — foram examinadas de forma clara e suficientemente fundamentada na decisão impugnada. Ao rejeitar os embargos de declaração, consignou-se: “(...) Sustenta o embargante que há contradição na decisão porque, embora o laudo neuropsicológico tenha sido finalizado em 2024, registra a existência da patologia já em 2023 (ID 75987178). E “(...) quando se fala em doenças psíquicas, o laudo médico tem caráter ex tunc, visto que o paciente não passa a ter a doença desde a data do laudo, mas sim constata-se que ele sempre a possuiu desde a sua infância.”. Acrescenta que o procedimento de revisão criminal admite dilação probatória, conforme art. 624, parágrafo único, do CPP, sendo desnecessário submeter os elementos de prova à justificação prévia. E a decisão foi omissa sobre a possibilidade de converter o julgamento em diligência, conforme prevê o art. 117, § 2o, do RITJDFT. Pede seja deferida a liminar para suspender os efeitos da condenação. Subsidiariamente, seja oficiado o MM. Juiz para a produção de laudo pericial em autos apartados, sobrestando-se a revisão criminal e o cumprimento de pena (ID 76428036). Não houve omissão ou contradição. Pretende o embargante rediscutir a matéria, visando à reforma da decisão. Consignou-se: “(...) Para se excluir a imputabilidade penal, necessário, além da prova de que o agente padece da enfermidade, seja demonstrado que ele era - à época do fato - incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério biopsicológico normativo). Diante da dúvida sobre a integridade mental do requerente, necessário, pois, seja este submetido a exame médico-legal, procedimento incompatível com a revisão criminal, que exige que as provas estejam pré-constituídas. Antes de ajuizar revisão criminal, os elementos de prova deveriam ser submetidos a justificação prévia, cujo rito é o mesmo da produção antecipada de provas (CPC, art. 381, § 5o). Não há prova nova capaz de, em cognição sumária, afastar a condenação.” (ID 76120626) Os documentos acostados aos autos foram produzidos unilateralmente pelo requerente, não foram submetidos ao contraditório em ação de justificação criminal. Conforme exposto na decisão, a revisão criminal fundada em nova prova exige prova pré-constituída. Era necessário que, antes de ajuizar revisão criminal, os elementos de prova fossem submetidos ao contraditório, em justificação prévia, cujo rito é o mesmo da produção antecipada de provas (CPC, art. 381, § 5o). E o art. 624, parágrafo único, do CPP, transcrito pelo embargante (ID 76428036, p. 2) não corresponde ao texto legal -- referido dispositivo sequer está em vigor. Quanto ao art. 117, § 2o, do RITJDFT, converter o julgamento em diligência é faculdade conferida ao julgador. Além de não ter sido requerido na petição inicial, não se aplica a este momento processual - a revisão criminal ainda está em fase de admissibilidade. Há omissão quando a decisão deixa de apreciar ponto relevante sobre a questão em exame. Não é o caso. E a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é entre partes da decisão. E não da conclusão dessa com o resultado pretendido pelo embargante. (...)” (ID 76522687). Conforme se afirmou na decisão embargada, a revisão criminal fundada em nova prova exige prova pré-constituída, nos termos do art. 381, § 5o, do CPC, sobretudo para se deferir liminar - e suspender os efeitos de condenação transitada em julgado -, situação excepcionalíssima em revisão criminal. Pretende o embargante, novamente, reiterando os argumentos dos embargos de declaração anterior, rediscutir a matéria, com a reconsideração da decisão. Para tanto, não se prestam os embargos de declaração. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam para rever decisão anterior, com reexame de provas e pontos sobre o qual houve pronunciamento ou exame de questões novas, com inversão do resultado. Se o pronunciamento não atendeu ao almejado pelo embargante, cabível o recurso próprio para reformar a decisão, e não embargos declaratórios, restritos aos casos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Nada, portanto, há que ser sanado mediante os embargos. Rejeitam-se os embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES